Tribunal: STF
Processo: ARE 1521658
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INCLUSÃO DE TRABALHADORES SAFRISTAS NA BASE DE CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZAGEM MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, II E XIII, 170 E 227, TODOS DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “I – AGRAVO DO AUTOR (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DA COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. CONTRATO DE SAFRA. PRAZO DETERMINADO. INCLUSÃO DOS TRABALHADORES SAFRISTAS PARA A APURAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE PREVISTA NO DECRETO 9.579/2.018 APENAS PARA OS TRABALHADORES CONTRATADOS SOB O REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE. Ante as razões apresentadas pelo Agravante, afasta-se o óbice oposto na decisão monocrática. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DA COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. CONTRATO DE SAFRA. PRAZO DETERMINADO. INCLUSÃO DOS TRABALHADORES SAFRISTAS PARA A APURAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE PREVISTA NO DECRETO 9.579/2.018 APENAS PARA OS TRABALHADORES CONTRATADOS SOB O REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE. Hipótese em que a Corte Regional entendeu que a excludente prevista no art. 54 do Decreto 9.579/2.018 deve ser aplicada, por analogia, aos trabalhadores safristas, admitidos mediante contrato de trabalho por prazo determinado. Aparente violação do art. 429, caput, da CLT, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DA COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. CONTRATO DE SAFRA. PRAZO DETERMINADO. INCLUSÃO DOS TRABALHADORES SAFRISTAS PARA A APURAÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. EXCLUDENTE PREVISTA NO DECRETO 9.579/2.018 APENAS PARA OS TRABALHADORES CONTRATADOS SOB O REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal Regional entendeu que a excludente prevista no art. 54 do Decreto 9.579/2.018 deve ser aplicada, por analogia, aos trabalhadores safristas, admitidos mediante contrato de trabalho por prazo determinado. Concluiu, assim, que os trabalhadores safristas devem ser excluídos da base de cálculo da cota de contratação do menor aprendiz. 2. O art. 429, caput, da CLT e o art. 51, caput, do Decreto 9.579/2.018 dispõem acerca da obrigatoriedade de contratação do menor aprendiz nos estabelecimentos de qualquer natureza. Por sua vez, as hipóteses de exclusão da base de cálculo da cota de aprendizagem estão descritas no art. 54 do referido Decreto 9.579, que se refere apenas aos trabalhadores contratados sob o regime de trabalho temporário, instituído pela Lei 6.019/1.973, e aos aprendizes já contratados. 3. Não há na legislação hipótese que exclua a função de safrista, ainda que contratado por prazo determinado, da base de cálculo da cota de aprendizado. O próprio Decreto 9.579 expressamente prevê que todas as funções que demandem formação profissional deverão ser incluídas na base de cálculo, independentemente de serem proibidas para menores de 18 (dezoito) anos (art. 52, §2º). Ademais, embora o contrato de safra seja por tempo determinado, em razão da demanda sazonal de serviço, não há a mesma razão jurídica concernente ao trabalho temporário. O trabalho temporário decorre de situação empresarial inconstante ou descontinuada, visando atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço (Lei 6.019/1.974, art. 2º, caput). O contrato de safra não é uma necessidade transitória da atividade empresarial, trata-se de um contrato por prazo determinado, sobre o qual há previsibilidade da programação da atividade empresarial. Não vislumbro, também, a impossibilidade de se contratar aprendizes apenas porque há rotatividade de empregados. A legislação prevê um mínimo baseado no percentual de empregados, não impedindo que, ainda que a quantidade de trabalhadores diminua em determinado período, a empresa mantenha os aprendizes já contratados, ainda mais estando ciente de que, na sequência, terá de contratar mais empregados. Não há, portanto, qualquer motivo jurídico para que os empregados safristas, contratados por prazo determinado, não sejam considerados na base de cálculo da cota de aprendizagem. 4. Configurada a violação do art. 429, caput, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido” (Doc. 58).



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XIII, 170 e 227 da Constituição da República. Defende que “os trabalhadores safristas não podem ser incluídos na base de cálculos para apuração da cota de aprendizagem” (Doc. 62).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF e que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A matéria relativa à inclusão dos trabalhadores safristas na base de cálculo da cota de aprendizagem implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto n. 9.579/2018, Lei n. 5.889/1973, Decreto n. 9.573/2018, Lei n. 6.019/73, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 817.733-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/2/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE ACORDO INDIVIDUAL SOBRE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA. (ARE 695.881-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 18/9/2012).



    Ressalte-se, ainda, que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o reexame da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 636 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: 



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”



     



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010).



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279). 2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo regimental improvido. (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010).



    Considerando que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de nova sucumbência, majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente